Tribunal: STF
Processo: Rcl 438
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-08-26
Data de publicação: 1993-08-26

Ementa:
E M E N T A: Reclamação: cabimento e procedência contra

decisão de Juiz Presidente de Colégio Recursal de Juizado de Pequenas

Causas, que - a título de dele "não conhecer", porque não previsto na

legislação  específica  de  tais  juizados  -  negou  processamento e

conseqüente  remessa  de  agravo  de instrumento  que,  interposto da

denegação  de  recurso   extraordinário  no  juízo   "a  quo",  e  da

competência privativa do Supremo Tribunal.